Tribunal: TJMT
Processo: 1008254-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008254-88.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: ALTIVIR JOSÉ MARTELLI
AGRAVADOA: JOSÉ NAPOLEÃO DE OLIVEIRA e PAULO SÉRGIO LOPES
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008254-88.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: ALTIVIR JOSÉ MARTELLI
AGRAVADOA: JOSÉ NAPOLEÃO DE OLIVEIRA e PAULO SÉRGIO LOPES
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA COMPOSSE E AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença possessória, deferiu reintegração de posse de área rural de 2.662 hectares em favor dos exequentes, sem exigir caução e sem a citação da esposa do agravante, alegada como compossuidora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da reintegração de posse concedida sem a participação da suposta compossuidora; e (ii) a exigibilidade da caução para o cumprimento provisório da sentença possessória.
III. Razões de decidir
3. A questão da composse da esposa do agravante já é objeto de ação própria, por meio de embargos de terceiro, inexistindo ilegalidade manifesta na decisão que autorizou a reintegração.
4. A legitimidade ativa do agravante é restrita aos seus próprios direitos, sendo inviável a invocação de titularidade possessória de terceiro sem outorga de poderes.
5. A caução no cumprimento provisório da sentença é exigível apenas quando houver risco de prejuízo à parte executada, circunstância não demonstrada nos autos.
6. A decisão agravada está em consonância com os requisitos legais do art. 520 do CPC, inexistindo nulidade a ser reconhecida.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A composse deve ser discutida em via processual própria, sendo inviável o reconhecimento de nulidade da decisão de reintegração de posse em sede de agravo de instrumento, quando ausente ilegalidade manifesta. 2. A exigência de caução no cumprimento provisório da sentença é medida excepcional e depende da demonstração de risco efetivo ao executado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 520, 521.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.213.531/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 27.03.2012.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008254-88.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATOR
:
EXMA. SRA.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO LOPES - CPF: 433.602.389-15 (AGRAVADO), JOSE NAPOLEAO DE OLIVEIRA - CPF: 202.747.855-87 (AGRAVADO), MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA MARTELLI - CPF: 430.075.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), FERNANDO ALBERTO DE JESUS LISCIOTTO FACIONI - CPF: 369.610.038-26 (ADVOGADO), OLIVERIO GARCIA FLORES FILHO - CPF: 142.663.628-89 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), JENISVALDO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 466.675.395-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência da
Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR
UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA COMPOSSE E AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença possessória, deferiu reintegração de posse de área rural de 2.662 hectares em favor dos exequentes, sem exigir caução e sem a citação da esposa do agravante, alegada como compossuidora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da reintegração de posse concedida sem a participação da suposta compossuidora; e (
ii
) a exigibilidade da caução para o cumprimento provisório da sentença possessória.

III. Razões de decidir

3. A questão da composse da esposa do agravante já é objeto de ação própria, por meio de embargos de terceiro, inexistindo ilegalidade manifesta na decisão que autorizou a reintegração.

4. A legitimidade ativa do agravante é restrita aos seus próprios direitos, sendo inviável a invocação de titularidade possessória de terceiro sem outorga de poderes.

5. A caução no cumprimento provisório da sentença é exigível apenas quando houver risco de prejuízo à parte executada, circunstância não demonstrada nos autos.

6. A decisão agravada está em consonância com os requisitos legais do art. 520 do CPC, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A composse deve ser discutida em via processual própria, sendo inviável o reconhecimento de nulidade da decisão de reintegração de posse em sede de agravo de instrumento, quando ausente ilegalidade manifesta. 2. A exigência de caução no cumprimento provisório da sentença é medida excepcional e depende da demonstração de risco efetivo ao executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 18, 520, 521.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.213.531/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 27.03.2012.

R E L A TÓ R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1000543-64.2024.8.11.0033, que determinou a reintegração de posse de área rural de 2.662 hectares em favor dos agravados.

O agravante sustenta a nulidade da decisão de origem, alegando que existe composse do imóvel, o que exigiria a participação de todos os ocupantes na lide, e que sua esposa, que também possui direitos sobre a posse, não foi citada, o que comprometeria a validade do título executivo.

Argumenta, ainda, que a execução da decisão pode causar dano irreparável, caso a posse seja retirada antes da conclusão do julgamento do recurso.

Aduz, ademais, que a parte agravada não exerce a posse direta do imóvel há longo tempo, motivo pelo qual o
periculum in mora
não milita em seu favor.

Sustenta, por fim, que não houve exigência de caução, nos termos do art. 520, IV, do CPC.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal, com o objetivo de impedir a reintegração de posse até o julgamento definitivo do recurso.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 275643397.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 275841395 e 279499350, refutando as razões recursais.

É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FERNANDO ALBERTO DE JESUS LISCIOTTO FACIONI, OAB/SP 333747:

Senhora Relatora, tenho duas questões de ordem
antes de iniciar o julgamento.

A primeira é que recebi uma mensagem neste momento. Minha avó está hospitalizada
em outro município
aqui do Estado de São Paulo e foi encaminhada para UTI com a parada dos rins. Acho que o horário de visitas se inicia às 11h.

Fora isso, esse processo estava na pauta de julgamento da sessão de 9 de julho e a composição da Câmara de Julgamento, sob relatoria de Vossa Excelência e vogais a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
e a Dra. Tatiane Colombo. Ambas requereram a Vossa Excelência o adiamento do processo por conta da informação de que houve o cumprimento da sentença.

Em razão disso, Vossa Excelência entendeu que era necessário analisar essa questão e o processo foi retirado da pauta.

Nesse momento, não sei se existe um voto divergente da Desembargadora
Marilsen
. Despachei memoriais com ela no mês de julho. Então, não sei se pode prosseguir o julgamento sem a presença dela ou se o regimento permite isso.

S
ENHORA
THAYNÁ THAIS BARBOSA DA SILVA HEFFEL (DIRETORA
DA
SECRETARIA
DA SEGUNDA CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO):

Excelentíssima Senhora Presidente, permita-me fazer um esclarecimento.

O senhor advogado me fez esse questionamento
antes da sessão
.
V
erifiquei que,
na sessão de
9 de julho, o julgamento deste processo não foi iniciado.

Logo no início da
quela
sessão, Vossa Excelência informou
a retirada

d
o processo de pauta para realizar uma verificação, e assim o fez.

Vossa Excelência sequer chegou a apregoar o processo.

Portanto, o julgamento não foi iniciado.
Em razão desse fato,
não existe voto proferido
, seja divergente, seja de qualquer outro julgador. Consequentemente,
não há vinculação
de nenhum membro desta Câmara ao resultado deste julgamento.

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Não me recordo de ter solicitado a retirada do processo de pauta. Acredito, inclusive, que essa é uma atribuição inerente à própria Relatora.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO):

Doutor Fernando, diante dos esclarecimentos prestados por nossa diretora,
pondero
que, antes do início do julgamento, é plenamente possível a substituição de qualquer julgador, especialmente quando o
afastamento ocorre por motivo justificado, como no caso da
eminente
Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

Peço escusas ao senhor e, em especial, ao Doutor Gustavo
Tomazeti
Carrara, que esteve aguardando para falar comigo na segunda-feira,
mas
devido a um imprevisto que surgiu de inopino, fui obrigada a me ausentar rapidamente. Reitero minhas sinceras escusas ao Doutor Gustavo
Tomazeti
Carrara.

Por fim, como a matéria posta em discussão versa sobre cumprimento de sentença, indefiro os pedidos de sustentação oral, nos termos do Regimen
to Interno desta Corte.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Verifica-se que o cerne da controvérsia reside na legitimidade da decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença possessória, determinou a reintegração de posse da área rural de 2.662 hectares, sem a citação da esposa do agravante, suposta copossuidora, tampouco a exigência de caução idônea.

Sem razão o agravante.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a matéria concernente à composse da Sra. Márcia Maria Pereira da Silva Martelli já foi tratada perante o do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pleito da agravante, mantendo a higidez do acórdão em que se busca o seu cumprimento provisório por parte dos agravados (id. 275861357).

Assim, não cabe, nesta sede recursal, reavaliar os fundamentos de nulidade da decisão de reintegração com base em suposta omissão da compossuidora, porquanto ausente manifesta ilegalidade e diante da existência de via processual específica para discussão da posse.

Ademais, merece registro que o agravante não detém legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, direito que alega ser titularidade exclusiva de terceiro, no caso, de sua esposa.

Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil,
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
. Inexiste nos autos qualquer outorga de poderes para representação processual da suposta compossuidora, de modo que tal pretensão é juridicamente inviável.

É cediço que o cumprimento provisório de sentença é plenamente admitido nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil, sendo que a caução pode ser dispensada pelo juízo quando ausente risco de dano irreparável ao executado (art. 521, §§1o e 2o, CPC).

No caso concreto, não restou demonstrado pelo agravante qualquer elemento fático ou jurídico que evidenciasse risco efetivo à exploração agrícola ou à sustentação econômica da unidade familiar, à luz da documentação apresentada.

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada não incorreu em nulidade, tendo observado os pressupostos legais para o cumprimento provisório da sentença possessória.

A discussão quanto à composse, como salientado pelo agravado, deve ser dirimida nos embargos de terceiro, que tramitam com a devida oportunidade de produção de prova e instrução processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão proferida no cumprimento provisório de sentença.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

De igual modo, a
companho o voto d
a Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025